Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700287-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CONSELHO HABITACIONAL DAS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DAS SATELITES DO DF, DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator